Tribunal: TJSP
Processo: 0030078-11.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da violação de domicílio. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Descabimento.

1) Preliminar insubsistente. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação de ingresso no

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade decorrente da violação de domicílio. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Descabimento.

1) Preliminar insubsistente. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação de ingresso no imóvel ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Denúncia indicando a ocorrência de tráfico no imóvel. Legítimo o ingresso na residência, ação que, de qualquer modo, resultou em efetiva apreensão de elevada quantidade de entorpecente, constatando-se ocorrência, no local, de crime de natureza permanente.

2) Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário, pelo delito de tráfico, seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militares que abordaram o recorrente e o adolescente no cômodo em que as drogas estavam armazenadas. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação legítima.

3) Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Delito cometido com a participação de adolescente, que possuía 17 anos à época dos fatos.

Improcedência.